Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706168-69.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS CELENTE LORCA, RAFAELA SANTOS VELOSO APELADO: RAFAELA SANTOS VELOSO, VINICIUS CELENTE LORCA DESPACHO Rafaela Santos Veloso apresentou petição de aditamento às razões da apelação interposta sob a forma adesiva. Reitera que a sentença deve ser reformada em razão das evidências de que sofreu violência doméstica. Narra sobre seu estado de saúde e a necessidade da continuidade do tratamento psiquiátrico. Discorre sobre o valor do imóvel. Argumenta que possui direito de preferência na aquisição do imóvel (id 68298549). É vedado à parte complementar as razões de recurso interposto. Incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformismo em um único recurso em razão da preclusão consumativa. A interposição da primeira apelação fez operar a preclusão consumativa e torna inócua a apresentação de novas razões recursais contra mesma sentença. Intime-se Rafaela Santos Veloso para manifestar-se sobre a preclusão consumativa em relação à petição de aditamento às razões do recurso no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator